Tribunal: TJDFT
Processo: 0722899-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SAXENDA (LIRAGLUTIDA). OBESIDADE. FÁRMACO NÃO CONSTA DA LISTA PADRONIZADOS PELA ATENÇÃO FARMACÊUTICA DO SUS. EXIGÊNCIA DE QUATRO REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NÃO CUMPRIMENTO.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça definiu, no tema 106, que são quatro os requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA (Tema 106).
2. Incumbe ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente. Não obstante, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se, de fato, maior cautela, pois deve ser analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de se examinar a existência de evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor.
3. Outrossim, nos casos de medicamento que não consta da lista de fármacos padronizados pela atenção farmacêutica do SUS, como na hipótese, o seu fornecimento está adstrito à observância do artigo 19-P da Lei n. 8.080/1990, o que não restou configurado na hipótese.
4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.